Tribunal: TJDFT
Processo: 0716795-16.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716795-16.2024.8.07.0006 RECORRENTE: MARIA GORETE LUCENA RECORRIDO: BANCO BMG SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITOS DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. COMPROVAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuidam-se de apelação principal e recurso adesivo interpostos, respectivamente, pela Autora e pelo Réu em face de sentença proferida em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado que tem como causa de pedir possíveis descontos indevidos, realizados pelo Réu, nos proventos de pensão por morte (INSS) recebidos pela Autora, referentes a dívida de mútuo bancário relativa a cartão de crédito consignado emitido, em tese, sem autorização da mesma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em aferir a legalidade da contratação de negócio jurídico relativo a cartão de crédito consignado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme o teor da Súmula 297 do STJ. 4. Inexistindo vício na manifestação de vontade da contratante de cartão de crédito consignado, não se verifica o dever do contratado repetir, na forma simples ou dobrada, nos termos do art. 14, § 3o, I, do CDC. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recursos conhecidos. Apelação principal desprovida. Recurso adesivo provido. Tese de julgamento: “A ausência de vício na manifestação de vontade para a contratação de cartão de crédito consignado não enseja o dever de repetição do indébito correlato”. __________ Dispositivos legais relevantes citados: art. 14, § 3o, I, do CDC. A parte recorrente aponta que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, insurgindo-se contra a não inversão do ônus da prova em favor da consumidora hipossuficiente, notadamente diante da presença inequívoca dos requisitos legais para tanto; b) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que cabe à instituição financeira o ônus de provar que houve a contratação do empréstimo consignado, mediante a juntada do contrato ou de outro documento capaz de revelar a manifestação de vontade do consumidor, no sentido de firmar o negócio jurídico. Destaca o Tema Repetitivo 1.061/STJ; c) artigo 14, caput, e § 3o, inciso I, do CDC, afirmando que os indícios demonstram defeito grave na prestação do serviço. Discorre sobre a responsabilidade objetiva, destacando o enunciado 479 da Súmula do STJ e o Tema 466/STJ. Enfatiza que ao afastar a responsabilidade objetiva, sem exigir prova da excludente, houve clara violação à norma, transferindo-se ao consumidor o risco do negócio, que é do fornecedor; d) artigos 371 e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que foi valorada, isoladamente, uma declaração equívoca, ignorando-se o robusto conjunto probatório. Aduz que cabia ao recorrido provar a contratação regular com provas concretas; e) artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor, alegando que a sua declaração equívoca ("poderia ser") foi interpretada da forma mais desfavorável possível, transformando-se dúvida em certeza. Defende o cabimento de danos morais, ao argumento de que descontos indevidos em benefício previdenciário geram dano moral in re ipsa (presumido), dispensando prova do abalo psicológico, de modo que a subtração de verba alimentar, por si, configura lesão a direito da personalidade. Adiciona julgados dos TJ/PB, TJ/PR, e TRF da 3a Região para reforçar sua tese. Não indica, no entanto, os dispositivos legais supostamente vilipendiados. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO, OAB/PE 23.255 (ID 78014740). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, 14, caput, e § 3o, inciso I, e 47, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 371 e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou o seguinte: No caso em tela, constata-se que a Autora manifestou vontade em contratar o cartão de crédito consignado em comento, nos termos do art. 373, II, do CPC. É que nos autos consta que a formalização do contrato correlato ocorreu com assinatura do contrato, a qual, segundo esta parte processual “poderia ser sua”, de acordo com a confissão desta parte processual em audiência de conciliação e saneamento [...] Some-se a isto o fato de que a Autora reconhece que o seu documento de identidade anexo ao contrato é aquele que obteve após perder o anterior correlato. Ora, considerando que a Autora anexou o seu documento de identidade ao contrato, não alegando a sua utilização indevida por outra pessoa, não há como um terceiro ter formalizado o contrato. Destaque que o documento que a Autora reconheceu que a assinatura poderia ser a sua trata-se de Termo de Consentimento Esclarecido de Cartão de Crédito Consignado, no qual é, expressamente, consignado que (ID 73760490): [...] Por conseguinte, constata-se que o defeito alegado na prestação do serviço inexiste. Portanto, inexiste dever do Réu repetir, na forma simples ou dobrada, os descontos mensais contratados (CDC, Art. 14, § 3o, I). Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, verifica-se que inexiste nulidade no contrato em análise passível de ultrapassagem pelo Poder Judiciário da intervenção mínima (CC, Art. 421, parágrafo único) (ID 74590790). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O apelo especial também não cabe subir no tocante ao cabimento de reparação por danos morais. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação, pela parte recorrente, de quais dispositivos legais teriam sido violados pelo acórdão recorrido implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.850.084/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 15/9/2025, DJEN de 23/9/2025). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o inconformismo não mereceria prosseguir. Com efeito, ao concluir que inexiste “lesão a direito de personalidade da Autora passível de indenização a título de danos morais” (ID 74590790), o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Retifique-se a autuação para incluir como recorrente MARIA GORETE LUCENA, e como parte recorrida BANCO BMG SA. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 78014740. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016